Tribunal: STJ
Processo: 0001015-96.2015.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970042 - PB(2025/0228315-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SEVERINO HONORATO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
MARLYSON PEDRO COSTA - PB027558
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54107647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7708d43b-b3da-4d42-92ce-b1255232d789

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970042 - PB(2025/0228315-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: SEVERINO HONORATO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
MARLYSON PEDRO COSTA - PB027558
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SEVERINO HONORATO DOS SANTOS
FILHO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante alega que cabia apenas expor o
motivo pelo qual os precedentes não se adequavam ao presente, o que foi realizado no agravo
em recurso especial.
Requer o provimento do agravo para conhecer do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 586-589):
Nas razões do agravo, a parte limitou-se a alegar que a questão não envolve "
menção a dolo direto ou eventual, mas sim a menção a circunstância fática
" (e-STJ fl. 538) e
(assunção de risco) que na o foi narrada na decisão de pronúncia
Documento eletrônico VDA54107649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:02
Código de Controle do Documento: 5cc71d3c-27d9-4a83-b09a-457c1ea00f59

a insistir que a "contradição" entre os laudos que indicaram lesões corto-
contundente e perfurante dão ensejo a julgamento manifestamente contrário à prova
dos autos.
Ocorre que, na esteira da jurisprudência dominante do STJ, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez o agravante.
[...]
Vale lembrar que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
se aplica também aos recursos especiais interpostos com
Súmula n. 83/STJ
” (AgRg no AREsp 2605498
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
/ SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
12/11/2024,
.
19/11/2024)
Além disso, ainda que fosse conhecido o agravo, o recurso especial não
ultrapassaria a barreira da admissibilidade no que toca à alegada violação ao art. 593,
III, "d", do CPP, por ausência de prequestionamento da matéria, incidindo, no
ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF.
Isso porque o Tribunal de origem analisou, e rejeitou, apenas a tese defensiva de
que a " materialidade do crime reconhecida pelo Júri é contrária à prova dos autos
", ao argumento de que "a vítima narrou fato distinto do laudo constante no quesito
" (e-STJ fl. 442). A alegada contradição entre o laudo
da materialidade
traumatológico indireto e o médico hospitalar, que, no entender do recorrente,
caracterizaria julgamento contrário à prova dos autos, foi alegada, pela primeira vez,
apenas em sede de recurso especial.
De toda sorte, convém destacar que entendeu o Tribunal
que "
a quo
da detida
análise dos autos, é incontroverso que a vítima levou uma facada no pescoço de seu
companheiro por ter-lhe desagradado quando não obedeceu à sua ordem de ir para
casa. Outrossim, o termo técnico utilizado pela vítima, quanto ao corte, é
insuficiente para se afirmar que a decisão é contrária à prova dos autos, quando a
" (e-STJ fl. 447).
materialidade está cabal e categoricamente comprovada nos autos.
Por fim, o recurso especial, na parte em que alega negativa de vigência ao art. 617
do CPP e
do CP, não foi objeto de análise, em específico, na origem, o que
art. 61
não importa qualquer prejuízo ao recorrente, pois "o juízo de admissibilidade
realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula o Superior Tribunal de
" (AgRg no
Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos recursais
AREsp 2837231 / GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em DJEN . No
mesmo sentido: AgRg nos EDcl
03/06/2025, 10/06/2025)
nos EDcl no AREsp 2699344 / SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN
19/03/2025,
24/03/2025.
No ponto, quanto à alegada negativa de vigência ao
do CPP e
do
art. 617
art. 61
CP, o recurso especial não comporta conhecimento pelo óbice previsto na Súmula
83 do STJ.
Como cediço, “A dosimetria da pena deve observar a discricionariedade do
.” (AgRg no HC
julgador, sendo revisada apenas em caso de flagrante ilegalidade
890659 / PI, relator Ministro Messod Azulay Neto Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/11/2024,
29/11/2024)
Nos termos em que oficiou o Ministério Público Federal, "No caso em apreço,
diferente do quanto alegado, não se depreende ilegalidade ou desproporcionalidade
" (e-STJ fl. 576).
no cálculo da pena imposta ao réu
Com efeito, tanto o juízo de primeiro grau, quanto o Tribunal estadual,
majoraram a pena em 2 anos em razão do reconhecimento de cada agravante, de
modo que não há desproporcionalidade no cálculo, tampouco
,
reformatio in pejus
haja vista que, reitere-se, em sede recursal, foi mantido o mesmo
de
quantum
aumento empregado na sentença na fase intermediária da dosimetria da pena, não
possuindo o réu qualquer direito a que a majoração decorrente das agravantes se
opere em frações, e não em anos.
Como se sabe, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de
alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
sobre a
1/6
pena-base,
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
1/8
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se
Documento eletrônico VDA54107649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:02
Código de Controle do Documento: 5cc71d3c-27d9-4a83-b09a-457c1ea00f59

revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e
" (AgRg no
devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
HC 860239/PB,
DJe
30/10/2024,
05/11/2024)
Nas razões do presente agravo, o agravante não demonstrou, minimamente, de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se
aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.685.260/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos
paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do
recurso de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter
protelatório atrai sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem
compromisso com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
reforçar sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 2.365.550/MG,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54107649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:02
Código de Controle do Documento: 5cc71d3c-27d9-4a83-b09a-457c1ea00f59

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
Documento eletrônico VDA54107649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:02
Código de Controle do Documento: 5cc71d3c-27d9-4a83-b09a-457c1ea00f59

fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA54107649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:21:02
Código de Controle do Documento: 5cc71d3c-27d9-4a83-b09a-457c1ea00f59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0228315-2
AREsp 2.970.042 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010159620158152002 10159620158152002
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEVERINO HONORATO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
MARLYSON PEDRO COSTA - PB027558
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SEVERINO HONORATO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
MARLYSON PEDRO COSTA - PB027558
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055516141911:0188@
2025/0228315-2 - AREsp 2970042 Petição : 2025/0125160-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:25
Código de Controle do Documento: A0106ABE-C936-4031-99A1-3452BB70CF0F